Tribunal: TJPA
Processo: 0002789-94.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002789-94.2014.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRASIL CONSTRUELETRICA COM. DE MAT. DE CONST. LTDA, CARLOS AUGUSTO PEDROZA, MARIA BETANIA DE SOUSA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEROS REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 156, V, do CTN e no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. O agravante sustentou a inexistência de inércia da Fazenda Pública, a ocorrência de atos de impulso processual, a incidência da Súmula 106 do STJ e a necessidade de afastamento da prescrição para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal diante da não localização do devedor e da ausência de bens penhoráveis por período superior ao prazo legal; e (
ii
) estabelecer se os requerimentos formulados pela Fazenda Pública e a alegada demora imputável ao Poder Judiciário são aptos a interromper ou impedir a fluência do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 determina o início automático do prazo de suspensão da execução fiscal a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Findo o período de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial específico, conforme as teses firmadas no REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571 do STJ).

A efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial constituem os únicos atos aptos a interromper a prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento requerendo diligências, pesquisas patrimoniais, renovação de citações ou redirecionamento da execução.

As diligências requeridas pela Fazenda Pública revelaram-se infrutíferas, não resultando na localização dos executados nem na constrição de bens, razão pela qual não produziram efeito interruptivo da prescrição.

A suspensão ou interrupção da prescrição somente ocorre nas hipóteses expressamente previstas em lei, sendo inviável ampliar tais causas por interpretação extensiva ou pela mera tramitação processual.

A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição intercorrente quando inexistem atos concretos e eficazes de localização do devedor ou de satisfação do crédito durante lapso temporal superior ao previsto na legislação.

A decisão agravada observou os marcos temporais definidos pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e aplicou corretamente a sistemática do art. 40 da LEF ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Findo o período de suspensão de um ano, o prazo prescricional intercorrente passa a fluir automaticamente.

Apenas a efetiva citação do executado ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente.

O mero requerimento de diligências ou de medidas executivas infrutíferas não possui eficácia interruptiva da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando inexistem atos concretos de satisfação do crédito ou de localização do devedor durante o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40, caput, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Código Civil,
arts
. 197 e seguintes; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 278 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018 (Temas 566 a 571 dos recursos repetitivos); STJ, Tema Repetitivo 567; Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, a qual reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

A sentença recorrida
ID nº
30853486
, concluiu pela incidência da prescrição intercorrente, à luz da sistemática prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), entendendo que, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, transcorreu lapso temporal superior ao prazo legal sem a ocorrência de causa interruptiva válida da prescrição, motivo pelo qual declarou extinto o crédito tributário e a execução fiscal.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível
ID nº
30853491
, sustentando, em síntese, que: (i) não houve inércia da Fazenda Pública, porquanto foram formulados diversos requerimentos destinados ao impulsionamento do feito, dentre eles pedidos de citação por oficial de justiça, redirecionamento da execução aos sócios e inclusão dos executados em cadastros restritivos; (
ii
) a paralisação processual decorreu da morosidade do aparelho judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ; (
iii
) a configuração da prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do prazo legal, mas também a comprovação da desídia do exequente, circunstância não verificada no caso concreto; e (
iv
) requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e determinar o regular prosseguimento da execução.

Por meio de decisão monocrática
ID nº
32143251
, esta Relatoria conheceu do recurso, mas lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença. Consignou-se que a controvérsia estava limitada à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, concluindo-se que, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, transcorreu período superior ao prazo legal sem a prática de ato efetivamente apto a interromper a prescrição, ressaltando-se que o mero requerimento de diligências não possui eficácia interruptiva, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno
ID nº
33889326
, aduzindo, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou circunstâncias relevantes do histórico processual. Sustenta que: (i) inexiste prescrição intercorrente, pois a Fazenda Pública promoveu sucessivos atos de impulso processual ao longo da tramitação; (
ii
) houve expressiva demora na apreciação de requerimentos formulados pelo exequente, circunstância imputável exclusivamente ao Poder Judiciário; (
iii
) parte significativa do lapso temporal considerado decorreu da tramitação do recurso que resultou na anulação da anterior sentença extintiva por abandono da causa; (
iv
) a Súmula 106 do STJ impede que a demora decorrente da máquina judiciária seja imputada à Fazenda Pública; e (v) a decisão agravada não delimitou adequadamente os marcos temporais da contagem prescricional, em desconformidade com as diretrizes fixadas pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Verifica-se que o Estado do Pará foi cientificado da não localização do executado em 28/09/2017. A partir dessa data, o processo ficou automaticamente suspenso por um ano, até 28/09/2018, e, findo esse período, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, que se completou em 28/08/2023, sem que houvesse qualquer ato efetivo de constrição patrimonial ou de citação válida.

Ressalte-se que, conforme o próprio Tema 568/STJ, apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei nº
6.830/1980), não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, por exemplo, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Nesse sentido, a suspensão da prescrição se opera nos limites da legislação, sendo inexistente fora das suas hipóteses especiais ou gerais, nesse caso, previstas nos artigos 197 e seguintes do Código Civil.

Assim, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado esporádicas manifestações, as quais foram atendidas pelo juízo de origem, como a renovação dos atos de citação dos requeridos e redirecionamento da execução aos sócios, todos se mostraram infrutíferos, não localizando os executados ou bens penhoráveis, portanto, não se mostraram aptas a interromper o prazo prescricional.

Por fim, o argumento do apelante quanto à aplicação da Súmula 106/STJ não merece guarida. Isso porque o entendimento sumulado refere-se à demora na citação inicial do executado por motivos inerentes ao funcionamento do Judiciário, hipótese que não se confunde com a inércia da Fazenda Pública em promover diligências úteis após ser cientificada da não localização do devedor.

No presente caso, desde 2017, não houve qualquer diligência exitosa de localização do executado ou indicação de bens penhoráveis, o que evidencia a inércia do exequente, situação que atrai a incidência do art. 40, §4º, da LEF. Assim, consumado o prazo quinquenal, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, c/c o art. 487, II, do CPC, em consonância com o entendimento firmado no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566, 567 e 568/STJ).
”

De início, cumpre consignar que a decisão monocrática agravada examinou adequadamente a controvérsia devolvida a esta instância revisora, não se verificando a existência de elementos novos capazes de infirmar as conclusões então adotadas.

A questão submetida à apreciação deste Colegiado consiste em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito da presente execução fiscal, bem como verificar a subsistência do interesse processual da Fazenda Pública para o prosseguimento da demanda executiva.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e na orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

Com efeito, dispõe o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

A interpretação do referido dispositivo foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, ocasião em que foram fixadas, dentre outras, as seguintes teses:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]")
. Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para
inaugurar o prazo,
ex
lege.
4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121)”

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 567 do STJ
:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.”

Na hipótese dos autos, conforme destacado na decisão monocrática, a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor ainda em 2017, circunstância apta a inaugurar automaticamente a sistemática prevista no art. 40 da LEF.

Embora o agravante sustente que apresentou sucessivos requerimentos de diligências voltados à localização dos executados e à satisfação do crédito, tais providências não se revelaram eficazes para produzir qualquer resultado concreto apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, porquanto não houve citação válida dos executados nem efetiva constrição patrimonial.

Nesse sentido,
as manifestações processuais promovidas pela Fazenda Pública, as quais foram atendidas pelo juízo de origem, como a renovação dos atos de citação dos requeridos e redirecionamento da execução aos sócios, se mostraram infrutífer
a
s, não localizando os executados ou bens penhoráveis, portanto, não se mostraram aptas a interromper o prazo prescricional.

De outro lado, conforme consta da decisão monocrática
, a suspensão do curso da prescrição somente se opera nas hipóteses expressamente previstas em lei, inexistindo causa suspensiva ou interruptiva fora das situações excepcionais previstas no ordenamento jurídico, notadamente aquelas disciplinadas nos
arts
. 197 e seguintes do Código Civil e no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. Não se admite, portanto, a ampliação das causas de suspensão ou interrupção prescricional por mera interpretação extensiva ou em razão da simples tramitação processual.

Da mesma forma, n
ão se desconhece a alegação do Estado do Pará no sentido de que parte da demora decorreu da tramitação interna do Poder Judiciário.

Todavia, a análise dos autos evidencia que, mesmo consideradas as intercorrências processuais apontadas pelo agravante, não houve a prática de qualquer ato efetivo de satisfação do crédito tributário durante lapso temporal significativamente superior ao prazo previsto pela legislação de regência.

Ademais, a Súmula 106 do STJ, invocada pelo agravante, não afasta, por si só, a incidência da prescrição intercorrente quando verificada a ausência prolongada de resultado útil na persecução executiva e inexistentes atos concretos de localização do devedor ou de constrição patrimonial.

Nessa linha, a decisão agravada observou integralmente as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo corretamente pela manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o crédito tributário com fundamento no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação Cível e preservou a sentença de extinção da execução fiscal, uma vez configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 1º, da Lei nº 6.830/1980, c/c o art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, em consonância com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS
e Tema 567 do STJ.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
01
de
junho
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026